Tribunal: TJDFT
Processo: 0721746-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721746-37.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: Y. Z. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE CRISTINA ZAGO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de YASMIN ZAGO DE PAIVA, representada por sua genitora: “Trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu obrigação de pagamento de quantia certa. Em decisão anterior, este Juízo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada e determinou o prosseguimento da execução. Na inicial do cumprimento de sentença e em manifestações posteriores, a parte exequente requereu a fixação de multa pelo descumprimento da ordem judicial desde a concessão da tutela de urgência, em valor razoável que atingisse a finalidade inibitória. A decisão que deferiu a tutela provisória de urgência nos autos de conhecimento determinou o seguinte: "Por todos esses motivos, concedo parcialmente a tutela provisória de urgência antecipada para o fim de determinar à ré GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, autorize à cobertura dos procedimentos indicados pelos profissionais da área de saúde descritos nos relatórios de ID ́s: 15262219, 15262282 e 15262361, como sendo necessários ao tratamento da autora YASMIN ZAGO DE PAIVA, inclusive as terapias ABA e equoterapia, bem como que proceda ao reembolso dos valores pagos a profissionais particulares, conforme previsão contida no contrato firmado entre as partes, em virtude da inexistência de profissionais para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) na rede credenciada da ré. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino prazo de cinco (5) dias para o cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva notificação, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento." Assim, fixou-se multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento da ordem judicial. Essa decisão foi confirmada pela sentença, a qual foi mantida em todos os seus termos nas instâncias superiores. Em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a executada interpôs agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Mantenho a decisão agravada, cujos fundamentos é aqui desnecessário reproduzir. Ante o teor da r. decisão recursal (ID 229061791), o processo deve seguir em seus ulteriores termos. Prossigo. O descumprimento da obrigação de reembolso dos valores devidos configura, por si só, fundamento para a imposição de multa, em conformidade com o que dispõe o artigo 537 do Código de Processo Civil. A decisão que confirmou a tutela de urgência é clara ao determinar o reembolso dos valores e a punição pelo descumprimento. A ausência de fixação de um valor exato para a multa na sentença não impede a aplicação da multa, a qual poderá ser arbitrada em fase de cumprimento de sentença, com o objetivo de dar eficácia ao provimento jurisdicional. A multa tem a finalidade de inibir a devedora de continuar descumprindo a ordem judicial e pode ser alterada pelo julgador para adequá-la ao caso concreto e à sua finalidade. O valor das astreintes pode ser revisto pelo magistrado a qualquer momento, de forma a torná-lo justo e razoável. Conforme o artigo 537, a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação. A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão. Neste caso, o descumprimento foi reconhecido por este Juízo. A lógica de função punitiva e pedagógica se aplica à fixação das astreintes, que visam coibir a reiteração da conduta. Nos presente autos, considerando o descumprimento já reconhecido e a necessidade de compelir a executada ao cumprimento integral e contínuo da obrigação de reembolso, mostra-se razoável e proporcional fixar o valor da multa diária em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Contudo, a multa não pode ensejar o enriquecimento indevido, especialmente considerando o longo tempo transcorrido. Assim, por ora, o montante total devido a título de multa fica limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que se mostra suficiente para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às finalidades punitiva e pedagógica das astreintes, sem se tornar excessivo frente ao valor principal da obrigação. Ante o exposto, reconhecido o descumprimento da obrigação de fazer, FIXO o valor da multa diária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser calculada desde o dia em que configurado o descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência. Intimo a exequente a apresentar planilha atualizada do débito, relativa ao valor devido pela executada a título de multa. Prazo de 15 (quinze) dias.” A Agravante sustenta que “a finalidade da multa processual astreinte é de coerção para o cumprimento de uma obrigação, com função inibitória, razão pela qual deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo guardar estreita relação com o bem material perseguido, evitando, ou melhor impedindo, sempre, que ela sirva como instrumento de enriquecimento”. Salienta que “Quando a fixação das astreintes atinge o ponto de ser mais interessante a parte do que a própria tutela jurisdicional do direito em disputa, há uma total inversão da instrumentalidade caracterizadora do processo”. Afirma que “a multa diária deve ser limitada ao valor correspondente ao da obrigação principal, já que a astreinte no seu objetivo, equivale-se a cláusula penal de modo que, por aplicação analógica do art. 412 do Código Civil, que possui redação idêntica ao art. 920 do CC/1917, não pode excedera obrigação principal”. Pondera que “o desordenado deferimento do pedido pode ensejar grave prejuízo a agravante, é assim por dizer o objeto do presente recurso pode ser prejudicado a qualquer momento”. Acrescenta que, segundo o artigo 537 do CPC, “os astreintes podem ser revistos ou modificados em qualquer fase processual, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. Conclui que “descabida uma multa na monta de R$50.000,00 a título de astreintes, uma vez que acolher o prosseguimento do presente cumprimento de sentença com relação as astreintes serve apenas para o enriquecimento da parte, visto que a cobrança da multa se torna tão atrativa quanto o pedido principal”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 72416322; 72460533 e 72460534). É o relatório. Decido. Não há fundamento para a redução da multa diária arbitrada para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer (cobertura dos tratamentos médicos prescritos). O valor fixado atende ao postulado da razoabilidade: tem aptidão, sem qualquer traço de exorbitância, para compelir a Agravante a cumprir a obrigação de não fazer imposta. Acerca da matéria, explana Humberto Theodoro Júnior: “A multa, diante da obrigação discutida em juízo, tem de ser “suficiente e compatível”. Deve ser suficiente para coagir o devedor a adimplir e não pode ser exagerada em face da expressão econômica e jurídica da prestação. Caberá ainda ao Magistrado fixar prazo razoável para o cumprimento do preceito (§ 4o). (Curso de Direito Processual Civil, Forense, 39a ed., p. 459/460)” É de se enfatizar que a multa deve ter potencialidade para gerar a pressão necessária ao cumprimento da obrigação de não fazer e não está limitada ao valor da obrigação. Nas palavras de Cassio Scarpinella Bueno: “Como a multa visa à realização de determinado comportamento ou abstenção e, por definição, ela representa uma forma de exercer pressão psicológica no obrigado para que realize a obrigação a que está sujeito, é correto o entendimento de que ela possa, eventualmente, superar o valor do contrato ou de eventual cláusula penal para que seja eficaz no atingimento dessa sua finalidade. A multa deve ser fixada de uma tal maneira que leve o executado a pensar que a melhor solução para ele, pelo menos do ponto de vista econômico, é o acatamento da determinação judicial. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Vol. 3, 2a ed., Saraiva, p. 423)” Portanto, a multa foi estipulada em valor que se revela suficiente e compatível com a obrigação, de modo que respeitou os parâmetros do artigo 537 da Lei Processual Civil. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “O escopo da referida multa é compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, emprestando, assim, efetividade ao processo e à vontade do Estado. Constituindo meio coativo imposto ao devedor, deve ser estipulada em valor que o ‘estimule’ psicologicamente a evitar o prejuízo advindo da desobediência do comando judicial. A coação tem que ser efetiva. (AgRg no AI 713.962, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 16/11/2009)” Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 06 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator